Tribunal: STF
Processo: HC 107451
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Pretensão de revogação da prisão cautelar do paciente e trancamento da ação penal. Revogação da custódia em sede de habeas corpus posteriormente impetrado. Prejudicialidade da matéria. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu medida liminar requerida pelos impetrantes. Incidência da Súmula nº 691 desta Suprema Corte. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Writ não conhecido.



    1. Impetrado novo writ perante esta Suprema Corte (HC nº 110.235/MT, de minha relatoria), foi deferida a medida liminar para que fosse o paciente posto em liberdade provisória, até final decisão daquela impetração, a prejudicar nessa parte a presente impetração.



    2. Trata-se, ademais, de decisão indeferitória de liminar, devendo incidir, na espécie, a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    3. Pretendem os impetrantes a análise, per saltum, neste writ, de seu pedido de trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, o qual está fundado nas nulidades invocadas.



    4. Essa análise, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite. Precedentes. Writ não conhecido nesse aspecto.



    5. Writ não conhecido.